Tribunal: TJMT
Processo: 1031826-70.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031826-70.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIRLENE CONCEICAO DE FIGUEIREDO - CPF: 021.824.191-79 (RECORRENTE), MARIO PINTO DE ARRUDA NETO - CPF: 019.329.761-24 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/BACEN)
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
REGISTRO LEGÍTIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recu
rso inominado em ação visando
à reparação por danos morais, em razão de inscrição em cadastro do Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN)
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inscrição do nome do consumidor no SCR, configura ato ilícito capaz de gerar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A conduta da instituição financeira, ao informar o débito ao sistema gerido pelo BACEN, constitui exercício regular de direito, não havendo ilicitude no apontamento.

4
. Inexistente conduta abusiva ou erro no lançamento da dívida, não se configura dano moral indenizável.

5
. A decisão monocrática atacada está devidamente fundamentada, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Agravo interno conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por Dirlene Conceição de Figueiredo contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face de Banco Pan S.A.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR/BACEN) foi indevida, por se tratar de cartão de crédito com desconto em folha
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares.

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No entanto,
não
merece provimento.

Análise da fatura e do holerite juntados no pedido de reconsideração

A parte autora juntou, com o pedido de reconsideração, fatura do cartão de crédito referente ao mês de agosto de 2022, bem como demonstrativo de pagamento (holerite).

Da análise conjunta dos documentos, constata-se que:

O valor total da fatura era de R$ 9.
818,83
;

O pagamento mínimo exigido era de R$ 5
39,58
;

O valor efetivamente descontado em folha, conforme o holerite, foi de R$ 5
15
,
03
;

Restou, portanto, um saldo devedor de R$ 24,55

(vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
.

Esse valor remanescente foi expressamente destacado na própria fatura como “
pagamento adicional obrigatório
”.

Todavia, a parte autora não trouxe aos autos qualquer prova de quitação desse valor residual. Não há comprovante bancário, recibo, extrato ou qualquer outro documento que demonstre o pagamento da quantia de R$ 24,55
(vinte e quatro reais e cinquenta e cinco centavos)
após o desconto consignado.

Assim,
a parte autora não comprovou a regularidade no pagamento da fatura, dessa forma,
não se vislumbra qualquer irregularidade no procedimento adotado pela instituição financeira
.

Do inadimplemento e da legitimidade do registro

Diante da ausência de comprovação de quitação total, verifica-se que houve inadimplemento parcial da fatura no mês de agosto/2022, o que justifica o lançamento no SCR
(
Sistema de Informações de Crédito
)
, cuja finalidade é informar à autoridade monetária e às instituições participantes o histórico de operações de crédito, conforme regulamentação vigente.

Importante observar que:

O registro foi feito no campo “vencido”, e não no campo “prejuízo”;

A autora não comprovou erro, duplicidade ou falsidade na informação registrada;

O banco não extrapolou os limites legais ou contratuais.

Trata-se, portanto, de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.

RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESSUPOSTOS PRESENTES. GRATUIDADE MANTIDA.
INCLUSÃO E MANUTENÇÃO DE RESTRITIVO. MANUTENÇÃO DE ANOTAÇÃO NO SCR. DÉBITO LEGÍTIMO QUE NÃO CONSTOU NA COLUNA “PREJUÍZO”. HISTÓRICO QUE NÃO PODE SER APAGADO DO SISTEMA DO BANCO CENTRAL. CONDUTA ILÍCITA NÃO EVIDENCIADA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante apresentou um Relatório de Informações Detalhadas do SCR – Sistema de Informação de Crédito do Banco Central, que contém todo o seu histórico de débito, no qual é possível aferir que
o débito impugnado não foi incluído na coluna de “Prejuízo”
, aliás, nenhuma das dívidas que a parte reclamante tinha com a parte reclamada foram ali incluídas, mas
somente na coluna “Vencido”
e, além disso, constaram ali de forma pontual, não permanecendo por período superior a 5 (cinco) anos. A propósito, a sentença bem observou que “é possível notar que a anotação ora contestada se encontra registrada tão somente no mês 08/2018, de modo que não comprovada a alegada manutenção da restrição após o período de 05 (cinco) anos”, razão por que, depois disso, “
o SCR, nesse ponto, passa a ser mero banco de dados
”. Destarte, “
apesar de alegar manutenção indevida, é certo que a quitação ou prescrição de determinado débito não impede o registro de informações passadas no banco de dados do Banco Central, inexistindo ato ilícito nesse ponto, uma vez que a informação não está constando do campo “prejuízo” que gera o efeito desabonador
”. (N.U 1059197-77.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024) (grifei).

Da inexistência de dano moral

A jurisprudência atual distingue o SCR
(Sistema de Informações de Crédito)

dos cadastros
negativadores
(SPC, Serasa), e não reconhece presunção de dano moral em registros legítimos nesse sistema, que não possui caráter público nem efeito automático de restrição de crédito.

Além disso, não há nos autos qualquer prova de prejuízo concreto suportado pela parte agravante em razão do registro, como recusa de crédito, constrangimento ou outro fato relevante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inalterados os termos da decisão monocrática.

Diante do caráter protelatório do recurso, aplico a multa prevista no artigo 1021, § 4o do CPC, de 5% sobre o valor atualizado da causa (pelo INPC como início a data da distribuição da ação) sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025